Tribunal: STJ
Processo: 0812774-34.2020.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783033 - RN (2024
/0413023-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA -
RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
EMBARGADO
: JOANA DARC CHAVES DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC QUE NÃO SE VERIFICADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/06/2025
23/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48442180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 48e68647-e13c-4d5c-a308-acee2de11fd9

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 48e68647-e13c-4d5c-a308-acee2de11fd9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783033 - RN (2024
/0413023-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA -
RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
EMBARGADO
: JOANA DARC CHAVES DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC QUE NÃO SE VERIFICADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por UP BRASIL
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. (UP BRASIL) contra acórdão de minha
relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA, SUFICIENTE, POR SI
SÓ, PARA A MANUTENÇÃO DO JULGADO. INOBSERVÂNCIA DO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 182 DO
STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA48257136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:20
Código de Controle do Documento: fcdc0713-90d0-4912-8724-c3f3d0ae165b

1. Não se conhece do agravo interno que deixa de impugnar
especificamente um dos fundamentos da decisão agravada, suficiente,
por si só, para a sua manutenção. Inobservância do art. 1.021, § 1o, do
CPC e aplicação da Súmula n.o 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido (e-STJ, fl. 917).

Nas razões do presente inconformismo, UP BRASIL alegou ser cabível a
oposição de embargos de declaração para sanar questão de ordem pública,
asseverando que o acórdão embargado vai de encontro ao princípio da autoridade da
decisão emanada pela Corte Especial deste Tribunal, de sobrestamento de todos os
recursos especiais e agravos em recursos especiais que versem sobre a matéria a ser
decidida no Tema n. 929 do STJ.
Foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões deste aclaratório, UP BRASIL alegou ser cabível a oposição de
embargos de declaração para sanar questão de ordem pública, asseverando que o
acórdão embargado vai de encontro ao princípio da autoridade da decisão emanada
pela Corte Especial deste Tribunal, de sobrestamento de todos os recursos especiais e
agravos em recursos especiais que versem sobre a matéria a ser decidida no Tema n.
929 do STJ.
Contudo, sem razão.
A questão relativa à devolução em dobro não foi objeto do acórdão
embargado, uma vez que o agravo interno sequer foi conhecido, na medida em que
não foi impugnado fundamento suficiente para manter a decisão que não conheceu do
agravo e do apelo nobre

. Confira-se:

Incide ao caso a Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA48257136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:20
Código de Controle do Documento: fcdc0713-90d0-4912-8724-c3f3d0ae165b

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
dois fundamentos: (i) incidência da Súmula n. 187 do STJ; e (ii) por ser
ele intempestivo.
O agravo interno não impugnou, de forma efetiva, o fundamento de
que o documento juntado aos autos não se trata de efetivo
comprovante de pagamento apto a comprovar a quitação da obrigação
da parte recorrente, uma vez que não contém a sequência numérica
do código de barras, o que fez por incidir, no caso, o teor da Súmula
n. 182 desta Corte, o art. 932, III, do CPC e o art. 253, parágrafo
único, I, do RISTJ.
O art. 1.021, § 1o, do CPC determina que, na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da
, o que, como visto, não foi observado no presente
decisão agravada
caso.
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da
parte agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de
demonstrar a incorreção dos motivos nos quais se fundou a decisão
agravada, técnica ausente nas razões dessa irresignação.
Tal hipótese fez por atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte,
editada no seguinte teor: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
(e-STJ, fl. 919).

Ressalte-se que, não sendo conhecido o recurso especial, não há falar em
sobrestamento do recurso.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício na
decisão embargada a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO NCPC. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
:
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material. Assim, não se verificando nenhum
Documento eletrônico VDA48257136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:20
Código de Controle do Documento: fcdc0713-90d0-4912-8724-c3f3d0ae165b

desses vícios previstos no art. 1.022 do NCPC, o recurso integrativo
não comporta acolhimento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.756.384/RJ, de minha relatoria, Terceira
Turma, j. em
, DJe
)
11/4/2022
20/4/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do
acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente
infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados,
objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1.251.864/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE

SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
, DJe
)
11/4/2022
19/4/2022

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:20
Código de Controle do Documento: fcdc0713-90d0-4912-8724-c3f3d0ae165b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.783.033 / RN
Número Registro: 2024/0413023-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08127743420208205001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: JOANA DARC CHAVES DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
Documento eletrônico VDA48410105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:41
Código de Controle do Documento: ec89f394-ef09-4cc3-9ec5-42124937624d

THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
EMBARGADO : JOANA DARC CHAVES DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:41
Código de Controle do Documento: ec89f394-ef09-4cc3-9ec5-42124937624d